Tribunal: TJSP
Processo: 2240491-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2240491-70.2019.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, são agravados ANELIO
VALDEMAR DEBORTOLI e ONELIA PERINASSO DEBORTOLI.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240491-70.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO VOTO No 24039 KK 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2240491-70.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
AGRAVADOS: ANELIO VALDEMAR DEBORTOLI E ONELIA PERINASSO
DEBORTOLI
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO
VOTO No 24039
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCERIA AGRÍCOLA –
Penhora de sacas de açúcar – Ulterior pedido de desistência da
constrição – Abdicação pelos credores do ato constritivo que
esvazia o objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão, copiada a fl. 147, que determinou a expedição de mandado de
penhora, avaliação e depósito, a ser cumprido por Oficial de Justiça no
estabelecimento da executada, a recair sobre sacas de açúcar VHP, tantas
quantas bastem para a satisfação do débito exequendo, ou seja, até o limite
de R$86.500,46, devendo ser nomeada depositária a própria executada.
Insurge-se a executada, sustentando, em síntese, que a
medida acarreta de forma indireta a penhora de seu faturamento (fl. 6), a
qual somente pode incidir em casos de inexistência de outros bens
penhoráveis (fl. 10). Afirma que não foi observada a ordem legal prevista no
art. 835, do CPC (fl. 8).
Recurso tempestivo e preparado, ante o recolhimento
em dobro das custas correlatas (fls. 196/197).
O
efeito
suspensivo
foi
deferido
(fls.
199/200),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240491-70.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO VOTO No 24039 KK 3/3
determinando-se o processamento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 206/214.
Sobreveio
petição
(fls.
225/226),
informando
a
homologação da desistência da penhora.
É o relatório.
A pretensão recursal não deve ser conhecida por
superveniente perda de objeto.
Conforme colacionado às fls. 162/164 (autos principais),
os exequentes desistiram do pedido de penhora de sacas de açúcar VHP,
pleito devidamente homologado pelo MM Juízo de Primeiro Grau em 10 de
junho de 2020 (fl. 230), ou seja, após a interposição do presente recurso,
ocorrida em 24 de outubro de 2019 (fl. 189).
Destarte, considerando-se que os credores desistiram do
ato constritivo de seus interesses, entendendo pela desnecessidade da
medida, o objeto recursal se encontra prejudicado.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator